Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE PERÍCIA E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DE DIRIGIR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PERIGO DE DANO INVERSO. FALTA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA DOENÇA COVID-19 E A TUTELA LIMINAR POSTULADA PARA IMEDIATA RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o disposto no art. 140, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão.
3. A teor do previsto no art. 147, caput, I e § 2o, do CTB, não apenas o candidato à habilitação, mas também o interessado em a renovar, deve se submeter a exames de avaliação física e mental, realizados preliminarmente a cada 5 (cinco) anos e, a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos de idade do condutor, a cada 3 (três) anos, de maneira que sendo o candidato a renovação considerado inapto pelo órgão responsável, somente por prova pericial ou nova avaliação administrativa tal presunção administrativa pode ser afastada.
4. Indispensável a realização de nova perícia para desautorizar avaliação da junta médica especial que considerou temporariamente inapta a examinada. Dilação probatória necessária ao reconhecimento do postulado direito à renovação da carteira nacional de habilitação, não sendo suficiente a suprir a essencial produção de provas hábeis a elucidar os fatos o argumento de que, pela impossibilidade de dirigir carro próprio, está a agravante sob grave risco de contrair a doença COVID-19. Ameaça de contaminação que não advém da negativa de renovação da CNH, nem da dependência de terceiros para se transportar de um lugar a outro, mas da conduta que venha a adotar, uma vez que efetivamente arriscará sua saúde e sua vida caso deixe de adotar cautelas indicadas pelas autoridades sanitárias, as quais encerram medidas com potencial para minimizar a possibilidade de contaminação a que, todos, indistintamente, estão sujeitos.
5. Recurso conhecido e desprovido.